Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Processo : 0729819-66.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 166045458 dos autos originários n. 0711618-05.2023.8.07.0007) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia e probabilidade do direito. A agravante sustenta inexequibilidade do título executivo, ao argumento de que a agravada não juntou planilha atualizada do débito, nos moldes determinados pelo CPC. Alega que os cálculos apresentados não contêm o índice de correção monetária aplicado, a taxa de juros e os termos inicial e final de incidência dos encargos, configurando cerceamento de defesa. Conta que o caminhão adquirido por intermédio do empréstimo inadimplido foi roubado em junho de 2020, impossibilitando o trabalho de seu marido e prejudicando o sustento da família. Salienta passar por dificuldades financeiras, tanto que lhe foi deferido benefício da gratuidade de justiça. Menciona pacífica jurisprudência que dispensa garantia do juízo quando a parte executada comprova a hipossuficiência, o que ocorre na espécie. Ressalta que a relevância do fundamento invocado está consubstanciada em prova inequívoca e idônea do direito da agravante quanto à suspensão da execução, ressaltando severos prejuízos que pode vir a suportar, a exemplo do bloqueio nas suas contas bancárias. Pede a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida para determinar a suspensão da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019) No caso, a agravante se apega a matéria de mérito dos embargos à execução opostos que, além de ainda não ter sido analisada na origem, em nada dispensa a garantia do juízo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo. Ademais, a alegada impossibilidade patrimonial não restou evidenciada, ao menos nesta sede preliminar. De todo modo, necessário considerar que nem mesmo foi indicada a premente necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Assim, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, uma vez que não foram demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator